Tribunal: TJSP
Processo: 1000967-93.2020.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000967-93.2020.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é embargado
LEANDRO CARLOS DE SOUZA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000967-93.2020.8.26.0077/50000 -Voto no 13304
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1000967-93.2020.8.26.0077/50000
Comarca: Birigui 3a Vara Cível
Embargante: Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Embargado: Leandro Carlos de Souza Lima
Voto no 13.304
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão na
decisão quanto ao requerimento de compensação de valores.
Ocorrência. Embargos acolhidos, sem alteração do julgado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Omni
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento nos quais alega omissão
no v. acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
apelo interposto pelo ora embargado, na parte conhecida, para julgar
parcialmente procedente a ação, de maneira a reconhecer a abusividade
da cobrança de seguro, condenada a ora embargante a restituir na forma
simples ao ora embargado os valores efetivamente pagos, com correção
monetária pelos índices da tabela de atualização de débitos judiciais
deste Tribunal de Justiça desde os pagamentos, e juros moratórios legais
a partir da citação, mantidas as verbas sucumbenciais.
A embargante sustenta, em síntese, omissão,
uma vez que não apreciado o requerimento para compensação de
valores.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000967-93.2020.8.26.0077/50000 -Voto no 13304
3
Conheço dos embargos, pois tempestivos, e
dou-lhes provimento, sem alteração do julgado.
Ocorreu a omissão.
Na fundamentação, o terceiro parágrafo de
página 142 passa a ter a seguinte redação:
“Os
respectivos
valores
cobrados
indevidamente pelo banco e efetivamente pagos pelo apelante
deverão ser restituídos de forma simples para o consumidor,
ante a ausência de comprovada má-fé pela presença da
hipótese de engano justificável (artigo 42, parágrafo único,
'in fine', da Lei n° 8.078/90), permitida eventual
compensação.”
O dispositivo passa a ter a seguinte redação:
“Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso na parte conhecida para julgar
parcialmente procedente a ação, de maneira a reconhecer a
abusividade da cobrança de seguro, condenada a apelada a
restituir na forma simples ao apelante os valores
efetivamente pagos, com correção monetária pelos índices da
tabela de atualização de débitos judiciais deste Tribunal de
Justiça desde os pagamentos, e juros moratórios legais a
partir da citação, permitida eventual compensação, e
mantidas as verbas sucumbenciais.”
A ementa passa a ter a seguinte redação:
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
Ação revisional de contrato de financiamento cumulada com
pedido de consignação em pagamento julgada improcedente,
com consequente apelo do autor. Não conhecimento do
recurso quanto à irresignação contra tarifas de registro e de
avaliação e parcela premiável. Inovação recursal em tais
aspectos. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade,
pois o contrato foi celebrado após a edição da MP
2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. JUROS. Ausência de
demonstração
de
cobrança
abusiva.
TARIFA
DE
CADASTRO. Cobrança válida. Exegese das decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000967-93.2020.8.26.0077/50000 -Voto no 13304
4
proferidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331
e 1.255.573. Inteligência da súmula 566 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. IOF. Possibilidade de financiamento.
SEGURO. Exigência abusiva. Contratação do seguro sem ter
sido oportunizada opção para contratação com outra
seguradora
que
não
aquela
indicada
pelo
banco.
Entendimento consolidado nas decisões proferidas pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça na análise dos
Recursos Especiais Repetitivos números 1.639.259/SP e
1.639.320/SP. Repetição do indébito na forma simples
porque não demonstrada má-fé. Recurso parcialmente
provido na parte conhecida para julgar parcialmente
procedente a ação, de maneira a reconhecer a abusividade
da cobrança de seguro, condenada a apelada a restituir na
forma simples ao apelante os valores efetivamente pagos,
permitida a compensação.”
No mais, subsiste o julgado tal como lançado.
Diante do exposto, os embargos são acolhidos,
sem alteração do julgado.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator